Tribunal: TJBA
Processo: 8150684-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150684-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: JOSE LUCIO MARINS LAGO

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento de despesas médicas, condenando a ré à restituição do valor despendido pelo beneficiário para aquisição de medicamento prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, diante da negativa de cobertura contratual.

A controvérsia consiste em verificar se é lícita a negativa de cobertura e de reembolso de medicamento essencial ao tratamento da doença do segurado, sob o argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Comprovada a prescrição médica idônea, a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público de saúde, é indevida a negativa de cobertura, pois o plano pode limitar doenças, mas não o tratamento indicado por profissional habilitado, sendo o rol da ANS mera referência básica, nos termos da Lei nº 14.454/2022, o que legitima a condenação ao ressarcimento do dano material comprovado.

Recurso desprovido, uma vez que é abusiva a negativa de cobertura e de reembolso de medicamento essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato, quando devidamente prescrito e comprovada sua eficácia, ainda que não conste expressamente no rol da ANS.

Legislação e jurisprudência: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei nº 9.656/1998. Lei nº 14.454/2022. Código de Defesa do Consumidor. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150684-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e como apelada JOSE LUCIO MARINS LAGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,